Tribunal: STF
Processo: ARE 1376333
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA ACUSADA ALEXANDRA.



    PRETENDIDA IMPRONÚNCIA AO ARGUMENTO DE QUE INEXISTEM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PLEITO DESPROPOSITADO. MATERIALIDADE E INDICATIVOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVAS INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NA EMPREITADA CRIMINOSA. FASE DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO ONDE AS DÚVIDAS EXISTENTES SE RESOLVEM EM PROL DA SOCIEDADE. VERSÕES ANTAGÔNICAS SUSTENTADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA. INTERROGAÇÕES QUE DEVEM SER SOLUCIONADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RELATOS COLHIDOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS QUE INDICAM O ACERTO DA PRONÚNCIA OPERADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.



    AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO QUE SÓ DEVE OCORRER QUANDO TAIS SE APRESENTEM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO É A HIPÓTESE EM TELA. ANÁLISE E VALORAÇÃO SOBRE A MOTIVAÇÃO CARACTERIZAR-SE OU NÃO COMO TORPE QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. ADEMAIS, ACUSADA QUE, EM TESE, ERA SABEDORA E INDICOU QUE A VÍTIMA ESTAVA EM SEU IMÓVEL SOZINHA NAQUELA OPORTUNIDADE, O QUE INDICA AO MENOS A PREVISIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. ASSIM, HAVENDO INDICATIVOS DE POSSÍVEL OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS, O DEBATE SOBRE SUAS EFETIVAS APLICAÇÕES AO CASO CONCRETO É MATÉRIA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI, SENDO INVIÁVEL AFASTÁ-LAS CONFORME PRETENDIDO PELA RECORRENTE, NOTADAMENTE QUANDO ESTAS NÃO SE AFIGURAM DESPROPOSITADAS FRENTE AO PRODUZIDO NO ENCARTE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 819). 



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 823).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República e pede “provimento do presente recurso extraordinário para que seja reconhecida a inconstitucionalidade, por ofensa ao princípio da presunção de inocência, do acórdão que manteve a pronúncia da recorrente, com fundamento no ‘princípio’ do in dubio pro societate e, por consequência, reforme a decisão de pronúncia exarada no primeiro grau. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão recorrido, determinando que outro seja prolatado em seu lugar, desta vez sem a invocação do retórico e inconstitucional ‘princípio’ do in dubio pro societate” (e-doc. 825).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que “o Órgão Fracionado não discutiu a matéria ora suscitada e seus argumentos sob o viés do referido dispositivo constitucional”, por ausência de ofensa direta à Constituição da República e por necessidade de reexame de provas (e-doc. 832).



    A agravante sustenta que “o recurso não pretende o reexame fático-probatório, na medida em que a matéria devolvida a essa Corte Superior, instância extraordinária, é eminentemente jurídica, debatendo precisamente a correta aplicação princípio da presunção de inocência, para que o guardião da legislação federal possa reafirmar a vigência do princípio constitucional violado, dando a última palavra sobre a sua correta aplicação e interpretação” (fl. 4, e-doc. 835).



    Assevera que a “violação é direta justamente porque a invocação do ’princípio’ in dubio pro societate para manter a qualificadora na decisão de pronúncia, viola, a mais não poder, o princípio da presunção de inocência, este sim previsto expressamente no ordenamento jurídico, erigido ao status de direito fundamental constitucional (CRFB/88, art. 5.º, LVII)” (fl. 6, e-doc. 835).



    Ressalta que “o princípio in dubio pro societate é insustentável: carece de previsão legal e é incompatível com a garantia fundamental da presunção de inocência” (fl. 6, e-doc. 835).



    Defende que “o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil admite como prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração e não enfrentada pelo Tribunal” (fl. 8, e-doc. 835).



    Pede “provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como para que seja o recurso extraordinário conhecido e tenha seu mérito apreciado por essa Egrégia Corte Constitucional, e, subsidiariamente, seja concedido habeas corpus de ofício nos termos do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 13, e-doc. 835).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para a reforma da decisão de pronúncia, para que a agravante seja impronunciada. O argumento é que não haveria provas suficientes de autoria e materialidade.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Na espécie vertente, o princípio da presunção de inocência foi prequestionado no recurso em sentido estrito (fl. 6, e-doc. 817) e na decisão do Tribunal de origem.



    A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi decidida pelo acórdão recorrido, pelo que não subsiste o fundamento aproveitado para inadmissão daquela providência recursal da parte. 



    Por isso, há de ser dado provimento ao agravo, passando-se ao exame do recurso extraordinário.



    7. Entretanto, a superação do fundamento de ausência de prequestionamento utilizado pelo Tribunal de origem para a admissão do recurso extraordinário não é suficiente para superar os outros óbices processuais e acolher a pretensão da recorrente.



    Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 5018883-06.2020.8.24.0020/SC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu que haveria indício de prova suficiente para a pronúncia da recorrente. Consta do voto condutor:



    “Desta forma, pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e, consequentemente, por sua impronúncia. 



    Pois bem. Como sabe-se, o ato de pronunciar o acusado, impondo o julgamento da quaestio pelo Tribunal Constitucional (Júri), está condicionado à existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato (art. 413, CPP). 



    Assim, para pronúncia, bastam a análise da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não sendo necessária a presença de requisitos aptos à prolação de sentença condenatória, uma vez que, em se tratando de infrações penais sujeitas à competência do Tribunal do Júri, em havendo dúvidas no momento da pronúncia, estas se resolvem pro societate.



    Evidentemente, não é qualquer dúvida que se afigura apta a relegar a resolução do caso em prol da sociedade, do contrário, bastaria a denúncia e o acusado já estaria fadado a enfrentar o Conselho de Sentença.



    Porém, não havendo concretude do conjunto probatório capaz de indicar alguma excludente de ilicitude ou culpabilidade – que acarretaria, portanto, absolvição sumária – ou o tanto quanto disposto no art. 414, caput, do Código de Processo Penal, alternativa não há senão a pronúncia do acusado, decisão esta que encerra mera admissibilidade da acusação. (...)



    No mais, como é próprio da decisão de pronúncia, o mérito não é aqui analisado de forma exaustiva pelo Julgador - providência que compete ao Conselho de Sentença -, nos ditames do art. 413 do Código de Processo Penal. 



    Desta forma, para que ocorra a pronúncia do acusado, inexigível ausência de qualquer dúvida quanto à autoria ou participação, bastando indícios, fragmentos capazes de ligá-lo ao crime doloso contra a vida, tudo, obviamente, comprovado pela prova coligida aos autos. 



    A propósito, é desta Colenda Câmara Criminal: (...)



    A materialidade delitiva, até mesmo porque sequer impugnada, encontra-se amparada no boletim de ocorrência (Evento 462 - Inquérito 8-10, 19), exame em local de disparo de arma de fogo (Evento 464-465), prontuário médico (Eventos 473, 475, 476, 477) e laudo pericial de lesão corporal (Evento 479).



    No tocante à autoria delitiva, tem-se os depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais, os quais não serão abaixo transcritos em sua integralidade e totalidade, mas sim apenas no que interessa quanto à ora recorrente. (...)



    Sob o crivo do contraditório, a ora recorrente narrou que no dia dos fatos estava trabalhando em sua estética, deixando Diego e Camila em casa. Por volta de 13h30min Camila foi ao local para ajudá-la. Aproximadamente 13h30min-14h00min, quando Camila chegou, Diego começou a ligar para o telefone da recepção, tendo Camila começado a ficar nervosa. Dizia que quando Diego estava preso Camila havia ido até a Dioxxy, com uma menina, dançar. Diego queria que Camila o levasse até essa menina, pois dizia que iria arrastar a cara dela no asfalto, porém Camila não iria dizer onde referida menina estava, pois ele poderia fazer alguma coisa contra ela. Camila continuou atendendo a ligação, a qual relatou para a acusada que agora Diego havia dito que quando chegassem em casa ele iria esfregar a cara de Camila no asfalto, tendo a acusada ficado bem nervosa. Disse que atravessou a rua e foi até um Posto de Combustíveis para comprar um lanche, uma água e encontrou com Maicon, o qual havia realizado a pintura da casa da acusada e a ajudou quando estava de mudança na época que havia se separado de seu marido, além de ser cliente do salão. Maicon também realizou a pintura do apartamento da acusada. Mencionou que comentou com Maicon que estava com medo de Camila ir embora, pois há pouco tempo que soube que Diego era agressivo com sua filha, pois ela sempre negava e dizia que estava tudo bem. Maicon disse para a acusada não se preocupar e que não iria acontecer nada, eis que ele e outra pessoa iriam chamar Diego para uma conversa. Nessa hora ligou para Edilson dar uma jeito, pois Edilson sempre chamava o Diego para conversar, sendo que naquele dia não foi diferente. Mencionou que ficou no trabalho e que não possuía horário certo para sair de lá, sendo as vezes até às 19h, outras às 20h. Quando por volta das 20h30min/20h20min, estava trabalhando ainda e recebeu uma ligação do ‘Perini’, tendo uma pessoa dizendo que seu genro estaria dizendo que apanhou muito, eis que haviam entrado uns caras e agredido ele. Fechou o salão e foi até o ‘Perini’, sendo que no momento em que chegou no local Diego estava sendo levado pelo SAMU. Naquele dia não sabia do envolvimento de Tiago e Maicon, respondeu que apenas por ter acompanhado o processo tomou conhecimento do envolvimento deles. Durante o período em que Diego esteve preso, sua filha Camila o visitou no Presídio. Não era o marido que sempre sonhou, o homem que sempre quis para sua filha, mas tentavam respeitar a vontade dela e dar uma vida melhor para eles, com oferta de emprego na estética, mas ele nunca ficava, sempre saía. Questionada o porquê Diego pediu para ligar para a acusada, respondeu que sempre o socorria, tanto que quando ele saiu da cadeia foi buscá-lo e o número de seu telefone era fácil e possuía há mais de dez anos, então a primeira pessoa era sempre a acusada. O relacionamento entre Camila e Diego começou mais ou menos em 2009, eis que ela havia ido morar sozinha com uma amiga, a qual apresentou Diego para sua filha. A acusada soube da índole de Diego apenas após ele ter sido preso a primeira vez. Sua filha lhe relatava que Diego a tratava bem, como uma rainha. Narrou que não se metia nessa parte e depois sua filha começou a aparecer com hematoma, a qual dizia que havia caído no banheiro, sempre acreditando nela, não achando que mentiria. As amigas de Camila diziam para a acusada que ela estaria sofrendo represália, sendo ameaçada. Brigava com sua filha, dizendo para ela falar e que iriam ajudá-la, dizer para esse cara ir embora, mas ela dizia que ele a tratava bem, sempre com uma rainha, não se envolvendo mais. Quanto à chave do apartamento, disse que na época Maicon foi pintar sua casa e pediu para ele tirar cópias da chave, o qual tirou mais ou menos umas cinco cópias, uma ficando com a depoente, as outras com Camila e sua outra filha, uma ficando com Maicon para ele terminar as construções que estavam sendo feitas no imóvel. Depois da ocorrência dos fatos, disse nunca foi tocado no assunto, apenas que Edilson estava se contradizendo que não estava aqui, mas a acusada sabia que ele estaria aqui, mas ele soube de alguma coisa e queria ir lá ver como sua filha estava. Disse que quando falava no telefone dizia que era para Edilson falar a verdade, pois sobraria para todo mundo, pois não eram acostumados a mentir. Quanto à Camila, não havia nem o que falar, pois ela estava consigo, na mesma situação, as quais estavam com medo de ir embora, pois Diego poderia bater nelas, não sabendo se ele possuía arma, o qual ficava sozinho o dia inteiro. Aduziu que na parte debaixo do prédio a porta do hall de entrada estava estragada e em cima a porta nunca ficava fechada e saíram pela manhã, sendo que como a porta estaria aberta às 20h00min, se ele estava com a chave na porta, sendo que ele possuía trinta anos e não poderiam ser responsáveis por uma porta aberta. Esclareceu que atravessou a rua porque Maicon frequentava o Posto em frente à sua estética, indo a acusada comprar uma água, sendo que ele estava no local, o qual sempre estava lá. Foi e comentou para Maicon o que estava acontecendo. Respondeu que havia risco de sua filha Camila estar em casa naquele horário, pois ela tinha horário livre, podendo sair a hora que quisesse, eis que apenas a acusada ficava até mais tarde. Desconhecia se Maicon tinha motivo para matar Diego. Disse que Maicon era amigo, o qual foi contratado para pintar a casa, levando-as ‘para lá e para cá’. Após a data dos fatos, Diego voltou a fazer ameaças ou contato com a família. (Evento 603 - Vídeo 1670 - autos de origem). (...)



    Maicon Bonifácio Martins, na fase policial, declarou (…)



    Ouvido novamente em juízo, mencionou, em resumo e na parte que diz respeito à ora recorrente, a respeito das ameaças sofridas por Camila por parte de Diego. Disse que a porta do local estava aberta, mas possuía a chave do local, tanto da entrada quanto do apartamento, pois teve um relacionamento com Camila. Que no dia dos fatos recebeu uma ligação de Alexandra desesperada relatando as ameaças feitas pela vítima. Respondeu à Alexandra que não era para se preocupar que iria dar tudo certo. Indagado sobre o telefonema de Alexandra, se ela chegou a insinuar alguma coisa em relação ao que precisava ser feito com Diego, respondeu que não, ela apenas pediu ajuda por sua filha, sendo que ela queria que alguém resolvesse o caso, mas não pediu nada, relatando que não conseguia ter paz nem em sua própria casa, não sabendo a quem recorrer, a qual falava aos prantos, estando bem chocada. Lido trecho de seu depoimento na fase policial onde teria afirmado que Alessandra implorou por ajuda, dizendo que o que tinha que ser feito era para ser feito naquele dia e que combinou com Alessandra que o homicídio tinha que ser praticado, confirmou que falou isso, mas disse que falou sob pressão pois queria ir para o Presídio, ocasião em que reinquirido por problemas na gravação mencionou que estava em jejum no dia que foi pego pela polícia e que prestou depoimento durante a noite sobre um caso e teve que aguardar até o outro dia para depor sobre os fatos aqui apurados. Naquela tarde encontrou Alexandra em um posto de gasolina localizado em frente ao salão de beleza, não se recordando se ela havia lhe trazido a chave do apartamento, eis que sempre possuía a mesma, mesmo após o término do relacionamento que teve com Camila. (Evento 603 - Vídeo 1656 - 1659 - autos de origem). (…)



    A testemunha Vandeir Alves, em juízo, em suma, que participou da investigação no início, tendo saído posteriormente. Relatou que durante as interceptações telefônicas foi confirmada a participação dos envolvidos, os quais foram chamados muitas vezes para prestar depoimento e havia divergências e, ao final, Alexandra e Maicon e confessaram a situação e tudo se encaixou conforme haviam investigado. Pelas circunstâncias dos crimes, a porta estar aberta, haver poucas chaves e Diego ter dito que não havia deixado-a aberta. Houve uma desconfiança inicial da família de Alexandra. Conversou com Diego e ele havia dito que estava desconfiado do pessoal da família, dizendo que foi ‘fita dada’, porque o pessoal conhecia ele e sabia que ele era perigoso e podia estar armado e que naquele dia ele não estava armado, aí alguém teria passado a informação para ele. Segundo o depoente ficou sabendo a motivação foi em decorrência de ameaças feitas para Camila e esta ter se envolvido com outra pessoa na época em que ele estava preso. Por fim, sobre o relacionamento de Camila com uma terceira pessoa, tal foi com o envolvido Maicon. (Evento 603 - Vídeo 1672 - autos de origem). 



    Ora, pelo que vê dos relatos, ainda que tais apresentem certas divergências, há elementos que indicam o possível envolvimento da acusada na empreitada criminosa, daí porque inviável a impronúncia pretendida. 



    Dos relatos colhidos, em ambas as fases procedimentais, possível constatar, em tese, que o relacionamento da acusada Camila com a vítima Diego não era de todo aprovado por seus pais, os também acusados Alexandra e Edilson.



    Ainda, tem-se o relato do acusado Maicon, o qual, na fase indiciária, deu detalhes do envolvimento da acusada, indicando que recebeu uma ligação de Alexandra naquele dia, a qual implorou por sua ajuda e combinaram que o homicídio teria que ser feito naquela noite. Narrou que encontrou com a acusada naquela tarde em um posto de combustíveis, onde ela teria entregue a chave do apartamento. 



    Posteriormente em juízo, modificando um pouco sua versão anterior, Maicon disse que Alexandra apenas pediu para que alguém resolvesse o caso, eis que estariam sendo ameaçadas pela vítima, mencionando não se recordar se ela lhe entregou a chave naquela oportunidade, aduzindo que já possuía uma cópia. Indagado, a despeito de ter realizado algumas considerações, não negou o relato da fase policial onde teria dito que combinou com Alexandra que o que tinha que ser feito era para ser feito naquele dia e acertado com Alexandra que o homicídio teria que ser praticado. (...)



    Diante de tal quadro, verifica-se coexistam as teses acusatória e defensiva, fato este que, inquestionavelmente, deve conduzir a remessa do caso para análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de imiscuir-se em sua competência Constitucional. 



    Ademais, sabendo-se que, na presente fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate, exigindo-se para tal mero juízo de probabilidade e não elementos necessários á condução de decreto condenatório. (...)



    Desta feita, as dúvidas existentes nesta fase processual permitem a submissão do caso para análise no Plenário do Júri, ocasião em que os Jurados se debruçarão detidamente sobre o conjunto probatório constante dos autos e, então, solucionarão a controvérsia apresentada. 



    Como se não bastasse, para a impronúncia pretendida, necessária a ausência de dúvidas acerca do envolvimento da acusada nos fatos narrados, o que inexiste na hipótese em apreço conforme supra expendido, razão pela qual impossível acolher-se a pretensão manifestada no presente recurso, devendo a questão ser submetida a analise do Tribunal Constitucional. (…)



    No mais, descabe aqui analisar a totalidade do conjunto probatório existente, providência que incumbe ao Conselho de Sentença, sob pena de invasão de sua competência Constitucional. 



    Desta feita, a manutenção da decisão de pronúncia é medida imperativa. 



    II - Do afastamento das qualificadoras (...)



    No tocante às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pugna pelo afastamento das mesmas. 



    Sobre a primeira, ‘alega a acusação que o homicídio se deu por motivo torpe, na medida em que Alexandra desejava o fim do relacionamento por Camila com Diego’.



    Ainda, ‘a prova produzida em juízo, entretanto, revelou de forma bastante evidente que o que teria motivado Alexandra seriam as constantes agressões e ameaças perpetradas por Diego em face de sua filha Camila’. (...)



    Ora, analisando o conjunto probatório, há indicativos de que a ora recorrente não era de acordo com o relacionamento de sua filha Camila com a vítima Diego, notadamente por ser este último pessoa violenta, que inclusive agredia e ameaçava sua companheira.



    Aliás, a acusada, em tese, teria facilitado a entrada dos agentes no imóvel, seja indicando o local onde a vítima se encontrava seja por ter entregue a chave do imóvel para Maicon.



    Assim, se referida motivação constitui-se ou não como torpe é matéria afeta ao Tribunal do Júri, não competindo aqui e agora juízo de valoração sobre tal, sob pena de invadir a competência Constitucional do Tribunal Popular para tanto. (...)



    No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, alega que a prova carreada aos autos não demonstra sua ocorrência.



    Menciona que ‘considerando então que Diego não estava dormindo e que conseguiu pegar sua arma - inclusive caminhou pelo apartamento, como laudo de local - vê-se que não está configurada a qualificadora em exame’.



    De pronto, não há comprovação de que a vítima estivesse armada no momento do fatídico episódio.



    De outro norte, há indicativos de que ela estaria no interior do imóvel, em tese, dormindo no momento em que foi surpreendida pelos disparos, a qual não esperava o ataque sofrido. (…)



    Assim, analisando a quaestio, tenho que inviável seu afastamento, nesta fase de admissibilidade da denúncia, quanto à acusada Alexandra, notadamente porque, em tese, sabedora de que a vítima encontrava-se em seu imóvel sozinha naquela oportunidade, assim como tivesse conhecimento de que esta seria surpreendida por vários indivíduos, de presumir-se, em tese, tenha aderido a tal conduta e, ao menos previsto a ocorrência da situação ensejadora de reconhecimento da qualificadora em causa.



    Ademais, a respeito da comunicação ou não das qualificadoras impugnadas, a defesa sequer adentrou em tal seara.



    Assim, havendo indicativos de possível ocorrência das qualificadoras, o debate sobre suas efetivas aplicações ao caso concreto é matéria que compete ao Tribunal do Júri, sendo inviável afastá-las conforme pretendido pela recorrente, notadamente quando estas não se afiguram despropositadas frente ao produzido nos autos.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento” (fls. 4-22, e-doc. 819).



    8. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra a recorrente, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa. 



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas que demonstrariam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria da agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias implicaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.328.483-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS” (ARE n. 1.106.382-AgR-terceiro, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 27.2.2020).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Esclareça-se que o processo foi posto em segredo de justiça pela distribuição deste Supremo Tribunal, impondo-se ao processo a tramitação restrita condizente com o sigilo.



    Como disposto no § 5º do art. 1º da Resolução/STF n. 579/2016, pelo qual acrescentados os parágrafos ao art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007, “ao receber petição ou requerimento com anotação de sigilo, a Secretaria Judiciária deverá protocolá-los com as cautelas solicitadas pelo respectivo subscritor, ficando a critério do Relator, após a distribuição, alterar a sua classificação ou determinar outras medidas que julgar necessárias”. 



    Na espécie, não constam nos autos documentos “cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado” ou “necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas” (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). 



    Tampouco há “requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e telemático, interceptação telefônica, dentre outras medidas cautelares”, os quais, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, “serão processados e apreciados, em autos apartados e sob sigilo, pelo Relator”.



    Mesmo nos processos com sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, apenas os documentos protegidos têm consulta restrita às partes e aos patronos.



    Determino o levantamento do segredo de justiça, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora